Tribunal: STJ
Processo: 1093821-81.2013.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1732833 - SP(2018/0072812-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO SEBASTIAO DE GODOY
AGRAVADO
: CELSO GUERCHE
AGRAVADO
: DJALMO DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE GARCIA VERARDO
AGRAVADO
: ISAEL PEREIRA PIMENTA
AGRAVADO
: PAULO ANTUNES MACIEL
AGRAVADO
: RAUL CARLOS SILVA
ADVOGADA
: KARINA PENNA NEVES E OUTRO(S) - SP235026
AGRAVADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO E OUTRO(S) - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA N. 168 DO STJ.
1. “Inexiste atualmente divergência no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO acerca do tema
objeto destes embargos, tendo em vista que os últimos julgamentos realizados pela
QUARTA TURMA (AgInt no
e AgInt no
,
REsp n. 1.638.321/SP
REsp n. 1.721.823/SP)
da mesma forma do acórdão ora embargado, adotou o prazo decenal para a ação na
qual o autor pede a restituição de contribuições previdenciárias indevidas" (AgInt nos
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
EREsp 1838337/SP,
SEÇÃO, DJe 1.7.2021).
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/03/2026
17/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bd1cfeb4-4d42-4056-b76e-7363eeddcaa5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55126383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bd1cfeb4-4d42-4056-b76e-7363eeddcaa5

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1732833 - SP(2018/0072812-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO SEBASTIAO DE GODOY
AGRAVADO
: CELSO GUERCHE
AGRAVADO
: DJALMO DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE GARCIA VERARDO
AGRAVADO
: ISAEL PEREIRA PIMENTA
AGRAVADO
: PAULO ANTUNES MACIEL
AGRAVADO
: RAUL CARLOS SILVA
ADVOGADA
: KARINA PENNA NEVES E OUTRO(S) - SP235026
AGRAVADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO E OUTRO(S) - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA N. 168 DO STJ.
1. “Inexiste atualmente divergência no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO acerca do tema
objeto destes embargos, tendo em vista que os últimos julgamentos realizados pela
QUARTA TURMA (AgInt no
e AgInt no
,
REsp n. 1.638.321/SP
REsp n. 1.721.823/SP)
da mesma forma do acórdão ora embargado, adotou o prazo decenal para a ação na
qual o autor pede a restituição de contribuições previdenciárias indevidas" (AgInt nos
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
EREsp 1838337/SP,
SEÇÃO, DJe 1.7.2021).
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CESP contra decisão
singular da minha lavra em que não conheci dos embargos de divergência, em virtude
da incidência da
O acórdão embargado está de acordo com a
Súmula 168/STJ.
jurisprudência dominante desta Corte acerca da prescrição decenal para pretensão de
cessação de descontos e repetição de valores vertidos indevidamente a título de
contribuição a fundo de previdência complementar.
Documento eletrônico VDA54729455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 9df384a1-197c-4968-9618-625d70abad61

Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta que há
divergência notória entre a Terceira Turma e a Quarta Turma quanto ao prazo
prescricional aplicável à restituição dos descontos relativos ao “Plano 4819”.
Aduz que a pretensão de repetição funda-se em enriquecimento sem causa
jurídica válida, o que atrairia o prazo trienal do
§ 3o, IV, do Código Civil, e que
art. 206,
por isso não se aplicaria a Súmula 168/STJ.
Defende, ainda, que os paradigmas AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.462.041/SP
tratam de casos idênticos, com iniciais baseadas nos arts. 884 e
REsp 1.763.228/SP
885 do Código Civil, e concluem pela prescrição trienal.
Argumenta que o precedente da Corte Especial sobre telefonia não seria
aplicável, pois, no caso do Plano 4819, faltaria causa jurídica para os descontos, sendo
cabível a via do enriquecimento sem causa. Pede a reforma da decisão agravada para
afastar o prazo decenal e reconhecer a incidência do prazo trienal.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 1771-1779).
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não
infirmam a conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
O Superior Tribunal de Justiça não admite a interposição de embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado, consoante o enunciado da Súmula 168/STJ.
Em consonância com a jurisprudência desta Segunda Seção, firmada por
ocasião do julgamento dos
concluído em 27.6.2018, no sentido
ERESP 1.280.825/RJ,
que, tratando-se de responsabilidade contratual (hipótese dos autos), incide o prazo
geral de 10 anos previsto no
do Código Civil de 2002, aplicando-se a
art. 205
prescrição trienal do inc. V do § 3o do
do mesmo estatuto, aos casos de
art. 206
responsabilidade extracontratual. Confira-se a ementa do julgado:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em
Embargos de divergência em recurso especial
14/08/2007.
opostos em
e atribuído a este gabinete em
24/08/2017
13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3,
V, do
) ou decenal (art. 205 do
).
CC/2002
CC/2002
3. Quanto à alegada divergência sobre o
do
aplica-se a
art. 200
CC/2002,
("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência
Súmula 168/STJ
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").
Documento eletrônico VDA54729455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 9df384a1-197c-4968-9618-625d70abad61

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas,
na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205
) que prevê dez anos de prazo prescricional e,
CC/02
quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no
§ 3o, V, do
com prazo de três anos.
art. 206,
CC/02,
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez
anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele
causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes
jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem
qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EREsp n. 1.280.825/RJ,
julgado em
DJe de
)
27/6/2018,
2/8/2018.
Com efeito, o entendimento firmado no julgado acima consagra o
alinhamento das Turmas de Direito Privado a respeito da matéria, não mais subsistindo
a divergência arguida pela agravante.
Confira-se, a propósito, julgados mais recentes do que aqueles invocados
pela agravante como paradigmas, que afastam expressamente a existência de
divergência em relação ao tema ora em debate:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA N. 168 DO
STJ.
1. "Inexiste atualmente divergência no âmbito da SEGUNDA SEÇÃO acerca do
tema objeto destes embargos, tendo em vista que os últimos julgamentos
realizados pela QUARTA TURMA (AgInt no
e AgInt no
REsp n. 1.638.321/SP
, da mesma forma do acórdão ora embargado, adotou o
REsp n. 1.721.823/SP)
prazo decenal para a ação na qual o autor pede a restituição de contribuições
previdenciárias indevidas.
(AgInt nos
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
EREsp 1838337/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1.7.2021).
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.3. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula n. 168/STJ)
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
EREsp n. 1.790.394/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
7/11/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA -
Documento eletrônico VDA54729455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 9df384a1-197c-4968-9618-625d70abad61

DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos moldes do enunciado da Súmula n.o
"não cabem embargos de
168/STJ,
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado".
1.1. A Segunda Seção, refletindo o entendimento atual tanto da Terceira quanto da
Quarta Turmas, se posicionou no sentido de que o prazo prescricional para ajuizar
a ação objetivando a repetição de cobrança indevida das contribuições
previdenciárias é decenal.
Precedentes .
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.699.332/SP,
julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
23/6/2023.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 168 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tratando-se de
responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no
do
art. 205
Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do
§ 3o, V, do
art. 206,
mesmo estatuto, aos casos de responsabilidade extracontratual.
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
EREsp n. 1.685.808/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
7/11/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - PRESCRIÇÃO DECENAL - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
ANTE
A
INCIDÊNCIA
DA
- INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
SÚMULA 168/STJ
1. A Segunda Seção desta Corte, refletindo o entendimento atual tanto da Terceira
quanto da Quarta Turmas, se posicionou no sentido de que o prazo prescricional
para ajuizar a ação objetivando a repetição de cobrança indevida das contribuições
previdenciárias é decenal. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDv nos
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EREsp n. 1.728.018/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/6/2022,
30/6/2022.
Incide, portanto, a
segundo a qual não cabem embargos
Súmula 168/STJ,
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 9df384a1-197c-4968-9618-625d70abad61

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.732.833 / SP
Número Registro: 2018/0072812-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10938218120138260100 20160000826514 20170000193547 20170000193550 20170000193561
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMBARGADO : ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE
EMBARGADO : ANTONIO SEBASTIAO DE GODOY
EMBARGADO : CELSO GUERCHE
EMBARGADO : DJALMO DE SOUZA
EMBARGADO : JOSE GARCIA VERARDO
EMBARGADO : ISAEL PEREIRA PIMENTA
EMBARGADO : PAULO ANTUNES MACIEL
EMBARGADO : RAUL CARLOS SILVA
ADVOGADA
: KARINA PENNA NEVES E OUTRO(S) - SP235026
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA PAULISTA
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO E OUTRO(S) - SP154694
EMBARGADO : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMBARGADO : ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE
EMBARGADO : ANTONIO SEBASTIAO DE GODOY
Documento eletrônico VDA55112846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: a609e432-8512-4867-ad07-1aee63278abd

EMBARGADO : CELSO GUERCHE
EMBARGADO : DJALMO DE SOUZA
EMBARGADO : JOSE GARCIA VERARDO
EMBARGADO : ISAEL PEREIRA PIMENTA
EMBARGADO : PAULO ANTUNES MACIEL
EMBARGADO : RAUL CARLOS SILVA
ADVOGADA
: KARINA PENNA NEVES E OUTRO(S) - SP235026
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO : FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO SEBASTIAO DE GODOY
AGRAVADO
: CELSO GUERCHE
AGRAVADO
: DJALMO DE SOUZA
AGRAVADO
: JOSE GARCIA VERARDO
AGRAVADO
: ISAEL PEREIRA PIMENTA
AGRAVADO
: PAULO ANTUNES MACIEL
AGRAVADO
: RAUL CARLOS SILVA
ADVOGADA
: KARINA PENNA NEVES E OUTRO(S) - SP235026
AGRAVADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO : FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
INTERES.
: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
PAULISTA
ADVOGADO : ALFREDO ZUCCA NETO E OUTRO(S) - SP154694
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: a609e432-8512-4867-ad07-1aee63278abd